Tribunal: TJSP
Processo: 2098367-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reforma de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.